Tribunal: TJSP
Processo: 1511472-85.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal - Município de São Bernardo do Campo – CDA relacionando créditos que foram constituídos em 2009 e que foram alvo de cobrança em anterior execução fiscal extinta sem análise de mérito, sob o fundamento de valor antieconômico – Sentença apelada que extinguiu o feito sob fundamento na prescrição de referido crédito – Inconformismo do Município – Afastamento da preliminar

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal - Município de São Bernardo do Campo – CDA relacionando créditos que foram constituídos em 2009 e que foram alvo de cobrança em anterior execução fiscal extinta sem análise de mérito, sob o fundamento de valor antieconômico – Sentença apelada que extinguiu o feito sob fundamento na prescrição de referido crédito – Inconformismo do Município – Afastamento da preliminar de nulidade do decisum, nos termos do artigo 9o e 10 do CPC -– Desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa - Inteligência do enunciado 03 do Enfam – No mérito, houve interrupção da prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, I do Código Tributário Nacional, haja vista a existência de anterior execução fiscal julgada extinta – Mecanismo de Justiça em extinguir liminarmente a execução, portanto, sem despacho citatório, que não pode ser obstáculo à cobrança pela Municipalidade, que não se manteve inerte - Inteligência da Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ademais, valor da causa considerado antieconômico que não é fundamento para a extinção da execução anterior, conforme entendimento sumular de no 452 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença anulada, afastando-se a prescrição, para o prosseguimento da execução fiscal – RECURSO PROVIDO.